Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730971-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: ELIANE MARTINS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita à agravante. A agravante cita os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Afirma que toda pessoa natural que alega insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Argumenta que o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de indeferir o requerimento de gratuidade de justiça. Avalia que decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça precisa ser reformada por dois motivos: a 1) agravante não tem recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios; e 2) o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão da gratuidade de justiça sem determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão. Informa que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita porque a agravante possui rendimento mensal bruto de R$ 10.725,26 (dez mil setecentos e vinte cinco reais e vinte e seis centavos). Sustenta que sua renda mensal líquida é de R$ 4.924,62 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos). Acrescenta que, conforme consta na declaração de hipossuficiência, suas despesas básicas mensais totalizam a quantia de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), bem como moram consigo três (3) filhos, que não percebem rendimentos. Assegura que seu extrato bancário mantém saldo negativo. Além disso, apresenta diversos receituários médicos, os quais atestam que ela necessita do uso constante dos medicamentos. Conclui que, no caso concreto, a concessão da gratuidade é medida que se impõe. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. A agravante foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual informa que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, o que, por consequência, acarretou na condenação em honorários advocatícios da agravante. Alega que juntou documentos que comprovam não ter condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de sua sobrevivência e de sua família. Apresenta, na oportunidade, os mesmos documentos colacionados quando da interposição do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). A análise dos autos originários indica que, de fato, o Juízo de Primeiro Grau não oportunizou à agravante a apresentação de documentos antes do indeferimento do benefício. Essa falta, contudo, foi suprida nesta Segunda Instância, uma vez que a agravante teve a chance de comprovar os fatos alegados. Os documentos apresentados pela agravante retratam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Embora a agravante afirme que morem com ela três (3) filhos, não trouxe aos autos qualquer elemento para confirmar a informação. Registre-se que pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superam suas possibilidades e, com isso, pretendem se esquivar do pagamento das despesas processuais não se enquadram no conceito de hipossuficiente. Ademais, a agravante recebe remuneração em montante acima da média da população (id 40456931, p. 4). A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais. Essa condição não restou demonstrada. Os gastos apresentados pela agravante, repisa-se, são ordinários e não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem o estado financeiro precário que justifique a concessão do benefício. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator